Tribunal: STF
Processo: RE 1504893
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. PROVENTOS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. LEI 10.887/2004 (ART. 15). CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. A sentença apelada julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar à União a aplicação sobre os proventos de aposentadoria do autor dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nas mesmas datas em que se deram, a partir da data de vigência da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, em 17/08/2004, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices de reajuste acima desde 29/07/2014 até o dia anterior ao cumprimento da antecipação de tutela já deferida. 2. Com a edição da Lei nº 10.887/2004, bem como da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, os proventos dos servidores públicos federais aposentados passaram a ser reajustados na mesma data e pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS, de modo que estes também devem ser aplicados aos juízes classistas. 3. Reconhecimento do direito do autor à incidência em seus proventos dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nas mesmas datas em que se deram, a partir da data de vigência da Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, que estabeleceu o reajuste com base nos índices do RGPS no âmbito da União, o que ocorreu a partir de sua publicação, em 17/08/2004. 4. Precedentes: TRF5 - Processo 0804795-44.2015.4.05.8300, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 30/10/2019; TRF5 - PROCESSO: 08016047220164058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/10/2018; TRF5 - PROCESSO: 08053499420154058100, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO DANTAS (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 07/05/2019. 5. A medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4582, não tem incidência no presente feito, haja vista que se limitou a suspender a aplicação do art. 15 da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei nº 11.724/2008, aos reajustes de benefícios concedidos pelos Estados-membros e Municípios. 6. Sentença mantida. Apelo improvido. Honorários advocatícios majorados ao patamar de 11% sobre as verbas vencidas, na forma do art. 85, §11, do CPC.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 40, § 8º, 61, § 1º, II, "a", da Constituição da República. Pondera que “não se mostra cabível o entendimento do acórdão recorrido de que a parte autora poderia ter seus proventos reajustados pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, uma vez que tais índices são devidos apenas aos aposentados e pensionistas integrantes do Regime Geral da Previdência Social, consoante dispõe o art. 13 da Lei nº 8.212/91”, sendo certo que “a sua remuneração, após a desvinculação promovida pela Lei nº 9.655/97, estará sujeita apenas aos mesmos reajustes concedidos aos demais servidores públicos federais”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A questão acerca dos proventos dos juízes classistas aposentados foi assim abordada pelo Min. Marco Aurélio em seu voto vencedor proferido no julgamento do RMS 25.841:



    “A legislação aplicável à espécie previa a paridade entre os juízes classistas aposentados e os ativos, fazendo-o em consonância com o artigo 102 da Carta de 1967, na redação que lhe fora atribuída pela Emenda Constitucional nº 1/69, e com o teor original do § 8º do artigo 40 da Carta de 1988. Nesse quadro, a rigor, os aposentados até a Lei nº 9.528/97, a partir da qual se tornou aplicável aos classistas o regime geral de previdência social, têm direito à regra de paridade versada no artigo 7º da Lei nº 6.903/81.



    Com o artigo 5º da Lei nº 9.655/98, houve a desvinculação da remuneração dos juízes classistas da 1ª instância da Justiça do Trabalho dos vencimentos dos juízes togados, os quais passaram a ter direito aos reajustes concedidos em caráter geral aos servidores públicos federais.



    Logo em seguida, com a Emenda Constitucional nº 24/99, houve a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, assegurado o cumprimento dos mandatos então em curso, consoante artigo 117 da Carta Federal. É dizer: os aposentados até a Lei nº 9.528/97 ficaram sem cargo paradigma para a equiparação legal. Em outras palavras, os classistas que adquiriram o direito à aposentadoria e respectivos pensionistas têm jus ao valor da última remuneração dos classistas ativos até 1999 e, a partir daí, ao percentual de variação dos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.”



    Portanto, os proventos dos juízes classistas aposentados antes da Lei nº 9.528/1997, como é o caso dos autos, são reajustados na mesma época e no mesmo percentual concedido aos servidores públicos federais em atividade, por força da Lei nº 9.655/1998.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.179, Red. Min. Gilmar Mendes, reforçou esse entendimento, ao afirmar que “se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003” (ADI 5.179, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.09.2020).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas: RE 1.472.636, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.02.2024; e ARE 1.458.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.10.2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para determinar, no caso concreto, a vinculação aos índices de reajustes concedidos aos servidores públicos federais em atividade, nos termos da Lei nº 9.655/1998.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente